Tribunal: TJDFT
Processo: 0023657-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023657-14.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ORIETA MARCIA DE QUEIROZ DOMINGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Orieta Márcia de Queiroz e outro em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida sentença de extinção da execução pelo pagamento. Satisfeita integralmente a obrigação pelo pagamento, a execução deve ser extinta. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora